Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOAS FÍSICAS EXECUTADAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DEVEDORA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. DESTACAMENTO DO PATRIMÔNIO. INOCORRÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. NATUREZA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. EMPRESA. PATRIMÔNIO DISTINTO DO EMPRESÁRIO QUE FIGURA COMO SÓCIO EXCLUSIVO. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA SOCIEDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE CONJUGAL ENTRE A EMPRESÁRIA INDIVIDUAL E O ÚNICO SÓCIO DA EMPRESA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. CONFUSÃO QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. UTILIZAÇÃO DE CHAVE PIX DA SOCIEDADE PELA EMPRESA INDIVIDUAL. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO ENTRE A EMPRESA INDIVIDUAL E A SOCIEDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL À EMPRESA E À SOCIEDADE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS. SUBSISTÊNCIA. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PREVISÃO LEGAL. DEVEDORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs. e 790, VII).
2. De conformidade com o artigo 966 do Código Civil, o exercício de atividade empresarial na modalidade de empresário individual pela pessoa física não enseja o destacamento do seu patrimônio – conquanto passível de ser afetado à atividade empresarial – e personalidade da firma individual constituída, donde, exercendo o empresário individual atividade econômica em nome próprio, na condição de pessoa física, incabível se falar em desconsideração da personalidade jurídica da firma individual, sobejando válido e legítimo que seja postada no polo passivo do executivo deflagrado em desfavor do empresário individual, pois os atos que pratica confundem-se na sua pessoa, ainda que realizados sob a utilização da firma individual constituída.
3. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, restando configurada na hipótese em que evidenciada a confusão patrimonial entre as empresas, denunciada por confusão quanto à responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e utilização duma mesma chave pix para movimentação financeira.
4. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.